Tribunal: TJMT
Processo: 0005410-56.2019.8.11.0013
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005410-56.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DE FRANCA - CPF: 060.705.719-08 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Fernando Martins dos Santos (VÍTIMA), FERNANDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 029.968.072-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa suscita nulidade por excesso de linguagem, pleiteia absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorre em excesso de linguagem apto a influenciar o Conselho de Sentença; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa diante do conjunto probatório; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia observa os limites do art. 413, §1º, do CPP, pois se restringe à indicação da materialidade e dos indícios de autoria, sem emitir juízo de certeza sobre a culpabilidade, inexistindo excesso de linguagem.

4.

A fundamentação emprega linguagem técnica e ressalva o caráter provisório da reconstrução fática, preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri.

5.

A absolvição sumária exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando há controvérsia fática e elementos probatórios em sentido incriminador.

6.

Depoimentos testemunhais indicam que a vítima estava em estado de embriaguez, caída e sem capacidade de defesa, sendo atingida por múltiplos golpes de arma branca, o que afasta, neste momento, a configuração evidente de legítima defesa.

7.

O laudo pericial evidencia violência desproporcional, incompatível, em tese, com reação moderada, reforçando a necessidade de apreciação pelo Tribunal do Júri.

8.

As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante da existência de indícios de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

9.

A análise aprofundada das teses defensivas e das circunstâncias do crime compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando se limita à análise da materialidade e dos indícios de autoria, com fundamentação técnica e provisória. 2. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca, sendo inviável quando há controvérsia fática e elementos probatórios em sentido contrário. 3. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não se mostram manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; art. 93, IX; CP, arts. 25 e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413, §1º, e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE n. 0000575-60.2011.8.11.0092, j. 17/09/2024; TJMT, RSE n. 0010031-48.2015.8.11.0042, j. 04/12/2024; STJ, AgRg no HC 864.419/BA, j. 04/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.754.609/SP, j. 03/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos De França
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos nº 0005410-56.2019.8.11.0013, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (ID 218935456),
preliminarmente
, a nulidade da sentença de pronúncia por
excesso de linguagem
, ao argumento de que a magistrada teria extrapolado os limites do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, utilizando expressões que indicariam juízo antecipado de mérito. Em suas palavras, sustenta que a decisão de pronúncia teria se afastado de sua natureza meramente declaratória de admissibilidade da acusação, comprometendo a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No mérito, defende a ocorrência de
legítima defesa
, postulando a
absolvição
sumária com fundamento no art. 415, inciso IV, do CPP. Afirma que a vítima teria iniciado a agressão, “ao ameaçá-lo com uma faca e desferir um golpe com uma garrafa de vodka contra sua cabeça”, circunstância que justificaria sua reação.

Subsidiariamente, requer o
afastamento
das qualificadoras imputadas, sustentando, quanto ao motivo fútil, a ausência de prova acerca da real motivação do crime. No que se refere ao recurso que dificultou a defesa da vítima, argumenta inexistirem elementos que indiquem surpresa ou impossibilidade de reação por parte da vítima.

Por fim, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Em Contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento
do recurso. (ID 221640937)

Em juízo de retratação (ID 347526403), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
(ID 352820372), opinou pelo desprovimento do recurso, conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
. – Recurso em Sentido Estrito. – Decisão de pronúncia. – Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP). – Irresignação defensiva. – Preliminar: Pleito de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, sob alegação de extrapolação dos limites do art. 413, §1º, do CPP. – Mérito: Requerimento de absolvição sumária por legítima defesa (art. 415, IV, CPP), ao argumento de que a vítima teria iniciado a agressão contra o réu. – Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob fundamento de ausência de prova da motivação do crime, bem como o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por inexistirem elementos indicativos de surpresa ou impossibilidade de reação. – Inviabilidade. – Preliminar: Inexistência de excesso de linguagem. - Decisão de pronúncia que empregou linguagem compatível com o juízo de admissibilidade, limitando-se à análise dos elementos probatórios para aferição da materialidade e dos indícios de autoria. – Mérito: Impossibilidade de absolvição sumária ante a inexistência de prova inequívoca da excludente de ilicitude. - Depoimentos testemunhais convergentes indicam que a vítima se encontrava em elevado estado de embriaguez e foi golpeada enquanto estava caída ao solo, circunstância corroborada por laudo necroscópico que constatou múltiplas perfurações por arma branca. - Qualificadoras não manifestamente improcedentes, havendo indícios de motivação vinculada a sentimento de vingança e de ataque perpetrado em condições que dificultaram a reação da vítima, circunstâncias cuja análise definitiva compete ao Tribunal do Júri. –
Parecer pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e desprovimento
.”

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado pelo recorrente pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal do Código Penal ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

A)

RESUMO DOS FATOS

“Consta dos autos que, momentos antes dos fatos, no dia 11/05/2019, o denunciado Marcos chegou em sua residência na companhia da vítima Fernando, a qual estava em estado de embriaguez intensa.

Ato contínuo, devido ao estado de embriaguez, Marcos carregou a vítima para o lado externo da residência, deixando-a deitada ao solo. Nesse ínterim, o denunciado entrou na casa novamente e pegou uma faca.

Em seguida, o denunciado e a vítima, bem como o adolescente João Vitor Alves de Lima, que também se encontrava na residência, caminharam em direção à rua, sendo que durante o percurso Marcos falou “hoje eu me vingo”.

Na sequência, Marcos sacou a faca para golpear Fernando, mas João Vitor interveio, segurou o braço do increpado e conseguiu tirar a faca de Marcos.

Contudo, pouco depois, o denunciado buscou outra faca e, ameaçando os menores João Vitor e Ítalo da Silva Santos para se afastarem, senão também os mataria, com consciência e vontade, com intenção homicida, movido por motivo fútil consistente da vingança citada, utilizando uma arma branca, enquanto a vítima estava deitada na calçada, matou
Fernando Martins dos Santos
com vários golpes no tórax, na região peitoral, nos braços e nas mãos, num total de 19 (dezenove) golpes, causa suficiente da morte da vítima, conforme Laudo de exame de corpo de delito / necropsia de fls. 26/34.

Infere-se ainda que o denunciado matou Fernando por meio de recursos que dificultaram a defesa da vítima, consistente na dissimulação e surpresa, haja vista que o denunciado fingiu amizade ao levar a vítima para casa, e além disso, Fernando estava desarmado, deitado, semiacordado e em profundo estado etílico, tudo a denunciar sua inferioridade de forças em relação ao denunciado, bem como sua incapacidade para defender-se.

B)

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de
Marcos de França
, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pela motivação fútil e por recursos que dificultaram a defesa do ofendido).

Para tanto, o Ministério Público requer que seja a presente denúncia recebida e autuada, bem como pugna pelo seu processamento sob o rito adequado, pela citação do denunciado, pela produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, pela realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja o denunciado pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, e ao final, condenado.
(ID 80040881)

Por esses fatos, o recorrente foi processado e pronunciado nos termos da decisão atacada, da qual recorre postulando o que segue.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia sob o argumento de que a magistrada teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade, incorrendo em excesso de linguagem apto a influenciar o Conselho de Sentença.

No entanto, não se identificam os alegados vícios na decisão atacada.

Com efeito, transcrevo os trechos da decisão impugnada pela defesa:

"Não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente de ilicitude"”

“(...)In casu, entendo que o reconhecimento da legítima defesa encontra óbice diante sob o prisma da necessidade do meio empregado para defesa, bem como sua moderação"”

Os trechos destacados pela defesa foram extraídos de forma descontextualizada, não refletindo a fundamentação global da sentença. Inserem-se em análise técnica sobre a existência de elementos para eventual excludente de ilicitude, sem qualquer juízo antecipado de culpabilidade do acusado.

A decisão impugnada registrou expressamente que a reconstrução fática apresentada possui caráter meramente provisório, ressaltando que o exame definitivo acerca da dinâmica dos acontecimentos e da responsabilidade penal do acusado compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (ID 216505075):

"Realmente, de todo o apurado neste feito, pode-se tecer a seguinte síntese acerca da dinâmica dos fatos — que destaco: é meramente provisória: (...)"

No tocante especificamente à tese de legítima defesa, a magistrada apenas exerceu o controle jurisdicional previsto no art. 415 do Código de Processo Penal, concluindo que a matéria demanda apreciação pelo Conselho de Sentença, tendo feito expressa ressalva:

"À vista disso, evitando indevidos aprofundamentos no mérito da demanda, destaco que resta inviabilizado o reconhecimento da legítima defesa, ao menos por ora, nessa altura da instrução processual, a justificar a absolvição sumária."

Desse modo, não se constata qualquer excesso de linguagem por parte da douta Magistrada, haja vista que não se evidencia qualquer consideração ou valor capaz de influenciar no ânimo dos jurados, ao contrário, a fundamentação da decisão não aponta qualquer excesso de linguagem, mas apenas fundamento no suporte fático para embasar sua decisão, nos termos em que se determina o art. 413 do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

É sabido que na fase de pronúncia, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, os motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios suficientes de autoria, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Lado outro, importa consignar que não compete ao julgador, mesmo que na fase de pronúncia, exercer um papel meramente figurativo dentro da instrução processual, sob pena de possibilitar automaticamente a submissão do acusado ao Tribunal do Júri simplesmente por ter sido denunciado por crime doloso contra a vida; ao contrário, deve demonstrar de forma fundamentada os motivos de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

Deste modo, não incorreu em excesso de linguagem ou qualquer juízo de valor que pudesse prejudicar o julgamento pelos juízes leigos, razão pela qual
rejeito o pleito de nulidade
.

II – DO MÉRITODO

II.1 – DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA

A defesa técnica requer a absolvição sumária do réu, sob o argumento de que este teria agido em legítima defesa, sustentando que a vítima teria iniciado a agressão ao ameaçá-lo com uma faca e ao lançar contra sua cabeça uma garrafa de bebida alcoólica.

A tese não merece prosperar.

A absolvição sumária prevista no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal somente é cabível quando a existência de causa excludente de ilicitude se mostrar inequívoca e incontroversa. Trata-se de medida de caráter excepcional, admissível apenas quando o acervo probatório evidencia, de forma segura, uma das hipóteses legalmente previstas. Havendo controvérsia fática ou dúvida razoável acerca da dinâmica dos acontecimentos, impõe-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A testemunha
João Vitor Alves de Lima
, em juízo, declarou (ID 347526390):

Segundo relatado por João Vitor em juízo (ID 347526390):

"

“E ele chegou lá bêbado com esse cara (Fernando), né? Aí os dois tava bêbado (...)

(...) o Marcos entrou para dentro, pegou uma faca e voltou para fora (...)

(...) conseguimos pegar a faca dele sem briga (...)

(...) ele entrou de novo, pegou outra faca (...)

(...) falou que não era para nós entrar no meio, que senão ia matar nós (...)

(...) levou até a esquina (...) deitou o cara no chão (...) esfaqueou o cara.”."

Quando questionado sobre eventual agressão da vítima:

"Não."

E quanto à capacidade de defesa:

“Não tinha, porque até então o Fernando ele não tá aguentando para em pé.”

No mesmo sentido, a testemunha
Ítalo da Silva Santos
afirmou:

"Então, eu tava dentro de casa, né. Aí nisso eu e no caso João Vitor, não sei se ele tá aí, a gente ouviu uns barulhos na casa. O nisso nós foi ver era Marcos de França, né? E mais esse senhor aí que a senhora acabou de falar. Aí eles estava conversando, bebendo tudo, conversa vai e vem, a gente ficou um pouco com eles lá, tava até tranquilo. Aí nisso que eu e o João Vitor, meu irmão, entrou para dentro de casa, eles pegou e saiu, entende? Saiu depois, beleza, voltou. Aí eu e meu irmão foi sentar na frente de casa. E nisso que foi sentar na frente de casa, a vítima aí que tomou a facada, ele não tava conseguindo andar, ele tava bêbado, ele tava muito bêbado. Aí início, o Marcos pegou, foi levando ele pro lado da calçada, ele pegou e caiu. Tipo, ele passou a esquina e ele caiu. Aí nisso o Marcos voltou para dentro de casa e saiu com a faca nas costas. Aí ele viu que a gente viu que ele tava com as facas nas costas, ele falou que se a gente entrasse no meio ele ia dar facada na gente, pegou e só esfaqueou o cara.
a vítima mesmo não tava conseguindo nem parar em pé. Toda hora ele andava e cair. Andava e cair
.

"Tava. [deitada no chão]

Não, ele não conseguia fazer nada. Ele tava caído no chão. Mesma coisa de uma criança ali jogada
."

A força probatória desses relatos reside não apenas em sua coerência interna, mas também na convergência entre si e na compatibilidade com os elementos periciais.

Por sua vez, o exame necroscópico realizado na vítima revelou um quadro de violência significativamente superior àquele que se poderia admitir como decorrente de uma reação defensiva. O laudo pericial apontou a existência de
19 (dezenove) perfurações
provocadas por arma branca, sendo identificados 15 (quinze) golpes na região anterior do corpo, além de 2 (duas) lesões de defesa na mão direita e 1 (uma) lesão na mão esquerda, bem como 4 (quatro) golpes na região posterior (ID 80040881, p. 66-82).

A versão defensiva, ademais, apresenta inconsistências relevantes, tendo sido modificada ao longo da persecução penal, circunstância que compromete sua credibilidade.

É sabido que
a absolvição sumária nos casos de competência do Tribunal do Júri somente é cabível quando não restam dúvidas de que o réu agiu em legítima defesa
, sendo imprescindível que a excludente invocada esteja plenamente comprovada. Da mesma forma, é necessário que fique demonstrada a ausência de intenção de matar (
animus necandi
), pois, havendo qualquer dúvida, a causa deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Cumpre esclarecer que, para o reconhecimento da excludente de ilicitude – no caso, a legítima defesa – é indispensável a comprovação de que o agente, utilizando moderadamente os meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1º, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1º, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

No entanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não é possível, neste momento processual, comprovar de forma clara e inequívoca a alegada legítima defesa sustentada nas razões recursais. Trata-se de questão complexa que demanda uma análise minuciosa e aprofundada, própria do juízo natural da causa, atribuição conferida pelo Texto Constitucional ao Conselho de Sentença (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea 'd').

É pacífico que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, conforme ressaltam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, não implica juízo de certeza sobre a culpa do acusado, mas apenas a admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, que se limita à admissibilidade formal da acusação, exige-se tão somente a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios mínimos de autoria, além da análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações apresentadas no recurso, que buscam o reconhecimento da legítima defesa, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, o acolhimento da tese defensiva nesta fase somente é viável quando ausentes, de forma incontestável, elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto,
no caso em análise, considerando que não foi comprovada de forma inequívoca a tese defensiva apresentada, impõe-se a submissão da matéria à apreciação da Corte Popular
, em observância ao princípio do juiz natural e à competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, embora a defesa pleiteie a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 23 do Código Penal, sob a alegação de que este agiu em legítima defesa, a referida excludente não restou comprovada de forma inequívoca nos autos. Isso porque as provas produzidas até o momento não demonstram, de maneira incontestável, que o recorrente tenha agido exclusivamente com
animus defendendi
, conforme sustentado na peça recursal.

A propósito, acerca desse tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a absolvição sumária do acusado, com fundamento na legítima defesa, somente é admissível quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
, bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, nos seguintes termos:

“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (...) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA
POR
LEGÍTIMA

DEFESA
(...) A
absolvição

sumária
, com base na alegação de
legítima

defesa
, e a desclassificação para o delito de lesão corporal são providências que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de animus necandi, respectivamente. 02. A par da constatação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, as evidências produzidas durante a instrução são capazes de indicar, pelo menos em tese, a presença do elemento subjetivo (animus necandi), de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de
absolvição

sumária
, impronúncia e desclassificação, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.(...)”.

(N.U 0000575-60.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA POR
HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
SIMPLES. ALEGAÇÕES DE
LEGÍTIMA

DEFESA
(...) O reconhecimento da
legítima

defesa
exige prova inequívoca de sua configuração, a qual não resta evidenciada nos autos, haja vista os relatos contraditórios e elementos indiciários que atribuem ao réu o possível uso desproporcional da força.(...)”.

(N.U 0010031-48.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Assim,
revela-se inviável o acolhimento imediato da pretensão de absolvição sumária com fundamento na legítima defesa
, sendo imprescindível que a questão seja submetida à análise do Conselho de Sentença.

II.2 – DAS QUALIFICADORAS

A defesa requer o afastamento das qualificadoras.

Todavia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes.

No caso:

a)

Motivo fútil

A expressão
“hoje eu me vingo”
, somada à ausência de conflito relevante imediato, constitui elemento indiciário suficiente para sustentar a qualificadora.

b)

Recurso que dificultou a defesa da vítima.

A vítima encontrava-se:

embriagada
;

caída
;

incapaz de reação
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

“(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026